Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-53.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Autora que nega a contratação mas admite a disponibilização do crédito em sua conta corrente – Devolução, inclusive,, por ela providenciada mediante deposito judicial com abatimento das parcelas descontadas - Réu que apresenta contrato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Autora que nega a contratação mas admite a disponibilização do crédito em sua conta corrente – Devolução, inclusive,, por ela providenciada mediante deposito judicial com abatimento das parcelas descontadas - Réu que apresenta contrato supostamente por ela assinado - Impugnação da assinatura – Ônus da prova do requerido a teor do artigo 429,II do CPC - Prova pericial não requerida pelo réu - Declaração de inexistência da relação jurídica mantida - Devolução dos valores cobrados indevidamente prejudicada em vista do deposito judicial promovido – Dano moral não caracterizado - Mero dissabor - Indenização indevida – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002471-53.2019.8.26.0568, da Comarca
de São João da Boa Vista, em que é apelante BANCO SAFRA
S/A, é apelada MARCIA APARECIDA DOS REIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-53.2019.8.26.0568 - São João da Boa Vista Voto 41139
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41139
APEL.No: 1002471-53.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA 3a VARA CIVEL
APTES. : BANCO SAFRA S.A.
APDA. : MARCIA APARECIDA DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e
morais

Empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário Autora que nega a contratação mas
admite a disponibilização do crédito em sua conta
corrente

Devolução, inclusive,, por ela providenciada mediante deposito judicial com
abatimento das parcelas descontadas - Réu que
apresenta contrato supostamente por ela assinado -
Impugnação da assinatura
Ônus da prova do
requerido a teor do artigo 429,II do CPC - Prova
pericial não requerida pelo réu - Declaração de
inexistência
da
relação
jurídica
mantida
-
Devolução dos valores cobrados indevidamente prejudicada em vista do deposito judicial promovido
Dano moral não caracterizado - Mero
dissabor - Indenização indevida
Sentença
reformada
em
parte

Sucumbência
recíproca
reconhecida - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 165/169, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Misael dos
Reis Fagundes que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos materiais e morais ajuizada pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-53.2019.8.26.0568 - São João da Boa Vista Voto 41139
O/AL/E/D/V/S
Sustenta
a
instituição
apelante,
em
síntese, a regularidade da contratação, afirmando ter
sido o contrato de empréstimo firmado pela autora. Bate-
se
pela
semelhança
das
assinaturas
lançadas
no
instrumento e nos documentos pessoais constante dos
autos.
Afirma
que
o
crédito,
inclusive,
foi
disponibilizado em conta corrente de sua titularidade.
Discorre sobre a inexistência de ato ilícito, entendendo
não configurado dano de natureza moral no caso. Impugna o
valor
de
R$
15.000,00
arbitrado,
considerando
desproporcional e desarrazoado. Pede o provimento do
recurso com o julgamento de improcedência da ação ou, no
caso desse não ser o entendimento, aguarda a redução do
valor indenizatório fixado (fls. 176/190).
Recurso
tempestivo
e
respondido,
com
preliminar suscitada de não conhecimento (fls. 258/264),
anotado o recolhimento das custas de preparo pelo
recorrente a fls. 191/193 e a concessão da gratuidade de
justiça à recorrida a fls. 19/20.
É O RELATÓRIO.
Antes
de
analisar
o
recurso,
cumpre
apreciar a preliminar de não conhecimento arguida nas
contrarrazões.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião
da
contestação
apresentada,
exprimem
o
inconformismo com a sentença que é desfavorável ao
recorrente.
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-53.2019.8.26.0568 - São João da Boa Vista Voto 41139
O/AL/E/D/V/S
Cuida-se de ação de natureza declaratória
c.c. pretensão indenizatória decorrente de contratação de
empréstimo consignado. Alega a autora que não solicitou,
autorizou
ou
mesmo
firmou
qualquer
contrato
nesse
sentido, surpreendendo-se assim com o desconto da quantia
de R$ 280,00 de seu benefício previdenciário, razão pela
qual pleiteou a suspensão de novos descontos, a devolução
em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos
morais.
Citado, o réu defendeu a regularidade da
contratação e juntou o instrumento de fls. 60/63,
devidamente assinado, em tese, pela autora, além de cópia
de documentos pessoais e extrato do contrato (fls.
64/70).
Em réplica, a autora impugna os documentos
lançados, negando a assinatura aposta no contrato juntado
e insistindo na tese exposta na inicial.
Intimadas as partes à especificação de
provas, manifestou-se a autora nos termos da petição
juntada a fls. 162/163, pleiteando o réu o julgamento
antecipado da lide (fls. 164).
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos, além de
demonstrado pelo documento de fls. 18 juntado com a
própria inicial, que o valor relativo ao indigitado
empréstimo foi disponibilizado na conta da autora.
A
controvérsia
cinge-se
em
torno
da
contratação.
Observa-se do relato da inicial que assim
que a autora notou os primeiros descontos em seu
benefício, tomou as providências necessárias para obstar
novas ocorrências, obtendo a liminar de fls. 19/20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-53.2019.8.26.0568 - São João da Boa Vista Voto 41139
O/AL/E/D/V/S
inclusive para promover o deposito judicial do valor
creditado, o que providenciou na sequência, abatendo,
inclusive, o valor referente à somatória das 2 primeiras
parcelas descontadas (fls. 21/24).
Além disso, por ocasião da réplica, impugnou veementemente a assinatura lançada no
instrumento juntado pelo banco-réu quando da defesa
apresentada.
Ora, nesse cenário, o caso reclamava a
incidência de regra específica sobre o ônus da prova,
estabelecida no artigo 429, II, ou seja, segundo o qual o
ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento,
no caso o banco-réu.
Assim, caberia a ele comprovar que as
assinaturas
impugnadas
pela
autora
são
regulares,
afastando a alegação de falsidade por ela suscitada.
Nesse sentido, destaca-se a anotação de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Falsidade de assinatura. Ônus da prova.
'Por tratar-se de questão pertinente à
falsidade documental, o ônus da prova não
obedece à regra geral do CPC 333, mas ao
disposto no CPC 389 II, que determina que,
em
se
tratando
de
contestação
de
assinatura, o ônus da prova incumbe à
parte que produziu o documento' (2o.
TACivSP,
10.a
Câm.,
Ag
828694-0/0

Campinas, rel. Juiz Gomes Varjão, j.
14.4.2004,
v.u.,
DJE
3.5.2004).”
(in
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 10. ed., São
Paulo:
Editora Revista
dos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-53.2019.8.26.0568 - São João da Boa Vista Voto 41139
O/AL/E/D/V/S
2007, p. 634).
A propósito nesse sentido a Jurisprudência
desse Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento - Ação indenização
por danos morais - Contrato de abertura de
crédito
(veículo)
-
Determinação
de
custeio da prova pericial grafotécnica
pelo banco-réu - Responsabilidade da parte
que produziu o documento, pelo ônus da
prova Aplicação do art. 389, II, do CPC
-
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 7.332.617-5; Comarca de
Santo André; Rela. Desa. Zélia Maria
Antunes Alves; j. 06/05/2009; v.u.).
No caso em análise, entretanto, o réu,
instado a especificar provas, informou não ter mais
provas a produzir, pleiteando o julgamento antecipado da
lide (fls. 164).
Dessa forma, tem-se que não se desincumbiu
de seu ônus probatório.
De rigor, portanto, o reconhecimento de
inexistência da relação jurídica bem como a declaração de
inexigibilidade dos valores indicados na inicial.
Além disso, o dano material é inconteste,
anotando-se que os valores descontados indevidamente
decorrente do indigitado contrato já foram descontados do
deposito judicial do crédito em juízo promovido pela
autora, como bem destacado na r. decisão.
Contudo, da situação narrada não decorre
dano de natureza moral, respeitado o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-53.2019.8.26.0568 - São João da Boa Vista Voto 41139
O/AL/E/D/V/S
Ilustre Sentenciante.
Isso porque a falha no serviço não teve
maiores repercussões, sobretudo externas ao âmbito da
autora. Demonstram os autos que, apesar da subtração mensal de numerário em seu benefício
previdenciário resultante da ilegítima operação, não teve
a demandante seu nome apontado em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, nem tampouco devolvidos cheques por
insuficiência de fundos pela ocorrência narrada na
inicial.
Ao contrário, fundamenta sua pretensão
indenizatória apenas na conduta do réu que reputa
negligente.
Ora, a par dos transtornos vivenciados, a
situação vivenciada, quando muito, não passou de mero
dissabor, inexistindo no caso qualquer abalo à sua imagem
e/ou honra a justificar o pleito indenizatório.
Assim, afasta-se a condenação do réu pela
indenização por danos morais.
Nesse passo, sucumbentes ambas as partes,
cada qual arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, proporcionalmente, e honorários advocatícios
do patrono da parte contrária, ora fixados em 10% do
valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 85,§2o e
86, “caput”, ambos do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu para afastar a condenação pelo dano
moral.
IRINEU FAVA
RELATOR